Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-18.2020.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001916-18.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), FELIPE NOBREGA ROCHA - CPF: 349.766.218-63 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO GOMES - CPF: 349.200.578-06 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (APELANTE), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELANTE), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (APELANTE), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (APELANTE), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), DIRCEU PINHATTI MENDES - ESPÓLIO (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (APELADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (APELADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (APELADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (APELADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (APELANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (APELANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (APELANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (APELANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (APELADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (APELADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – JULGAMENTO ÚNICO - AÇÕES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA, ADITIVOS E ADENDOS C/C NULIDADE DE ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, SUBSTABELECIMENTO E REGISTROS IMOBILIÁRIOS E DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS RESCISÕES - OPOSIÇÕES – IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA - RECONVENÇÕES – IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA SEGUNDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DESTA ÚLTIMA – INSTRUMENTOS RESCINDIDOS E ANULADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E INCORRETA APRECIAÇÃO DA PROVA – VÍCIOS INEXISTENTES – INOVAÇÃO E CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO DE VOTOS VENCIDOS NO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de alguns dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida, em clara inovação mediante utilização de fundamentos dos votos divergentes e vencidos.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

Caso em que a lide foi decidida sob a perspectiva da boa-fé objetiva dos contratos que restringe o exercício abusivo de direitos, “
impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato – que não é um mero instrumento formal de registro de intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando fazer com os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados
” (AgInt no Resp 1779763), e em que a
rescisão da permuta com o retorno das partes ao estado anterior, resultou na anulação e desconstituição dos demais negócios jurídicos dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria,
assim decidiu:

Na
Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0041
, referente à Oposição Parcial do Espólio de Mauro Gasparelli e outros contra a AgroPastoril e Espólio de Dirceu Pinhatti e herdeiros, foi reconhecida por unanimidade a competência do Juízo de origem para analisar a Reconvenção da Agro Pastoril, julgada parcialmente procedente por maioria. A Oposição Parcial foi julgada improcedente.

Na
Apelação n. 1057433-38.2020.8.11.0041
, referente à Tutela Cautelar em Caráter Antecedente convertida em Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, da AgroPastoril contra Dirceu Pinhatti, foi rejeitada por unanimidade a prejudicial de decadência; no mérito, também por unanimidade, foi rescindido o Contrato de Permuta entre Agro Pastoril e Dirceu, declarados nulos os instrumentos, adendos, escritura e matrículas, e determinado o retorno das partes ao estado anterior (Agro e Dirceu), por culpa exclusiva de Dirceu. A Reconvenção de Fernando Wosniak foi julgada improcedente.

Negado provimento, por unanimidade, à
Apelação n. 1049254-18.2020.8.11.0041
, interposta da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda entre Dirceu Pinhatti e Fernando Luiz Wosniak.

Negado provimento, por unanimidade, à
Apelação 1058775-84.2020.8.11.0041
, referentes à Oposição da Agro Pastoril contra Dirceu e Fernando, para manter a sentença que julgou procedente a Oposição da Agro Pastoril, para manter a sentença que rescindiu o Contrato de Permuta, com os aditivos e adendos, e declarou a nulidade da Escritura de Permuta. Também por unanimidade foi mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda entre Dirceu e Fernando Luiz, julgada improcedente a Reconvenção de Fernando Luiz e mantida a condenação de ambos (Dirceu e Fernando) ao pagamento da verba de sucumbência, majorada para 15% sobre o valor corrigido da causa, com a ratificação da sentença no tocante ao restabelecimento das partes ao estado anterior (Agro e Dirceu, na Rescisão da Permuta, e Dirceu e Luiz, na rescisão da Compra e Venda). Por maioria, o Espólio de Mauro Gasparelli e herdeiros foram condenados a também responderem pela verba de sucumbência (Id 231698688).

1 -
Os embargantes Uilsimar Dagnoni Gasparelli e demais herdeiros
alegam omissão quanto à apreciação da Procuração de Id 149825877, pois a Câmara julgadora teria se amparado em premissa equivocada e decidido em desconformidade com a prova e com a verdade; que Mauro Gasparelli não teve qualquer ligação com os atos praticados anteriormente entre a Agropecuária e Dirceu Pinhatti, pois só em 21-11-2012 firmou com a referida empresa o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Princesa, com a anuência de Dirceu, em cujo documento a Agro Pastoril foi representada por Christian Conde, consoante Procuração lavrada em 23-7-2012, com vigência de um ano, portanto o Contrato é hígido, válido e eficaz, como teria reconhecido a própria empresa na contestação (Id 149825850).

Aduzem que, por conseguinte, foi admitida a eficácia da representação ao reconhecer as alienações a terceiros de imóveis permutados, dentre eles a Fazenda Princesa. Acrescentam que na Escritura de Permuta a Agro Pastoril foi validamente representada pelo procurador substabelecido Carlos Gonçalves Muniz, cujo ato foi lavrado em 13-3-2012, e a contratação validada em 21-11-2012.

Ressaltam que, caso não seja esse o entendimento, deve ser considerado que o Contrato de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Princesa “
contém uma relação jurídica complexa, em que houve manifestação de vontade na venda – não só de Mauro Gasparelli e da Vitória do Araguaia – mas também de Dirceu Pinhatti Mendes e sua esposa Francisca Rasqueri Mendes, os quais na qualidade de donos compareceram como anuentes-vendedores, deve essa Colenda 4ª Câmara de Direito Privado aplicar a regra do artigo 1.013, §§, do CPC, declarar que, nada obstante rescindido em relação à Vitória do Araguaia, dito contrato continua válido em relação aos sucessores de Dirceu Pinhatti Mendes e Francisca Rasqueri Mendes
”.

Transcrevem trechos do acórdão em que consta que a Fazenda Princesa foi primeiro objeto de doação aos filhos de Dirceu e depois vendida para Mauro, quando na verdade aconteceu exatamente o inverso, ou seja, foi primeiro vendida para Mauro e só em 6-4-2018 doada aos filhos por escrituras fraudulentas, o que exigiu a propositura de Ação de Manutenção de Posse, em que as partes transacionaram e foi reconhecida a posse dos embargantes, sucessores de Mauro, fato que se constituiria em “
inversão, contradição e confusão na avaliação da prova
”, sendo necessário o saneamento do vício.

Insistem no argumento de que a Procuração referida no início outorga poderes válidos e suficientes para a transferência da Fazenda Princesa, e que a utilizada em respectivo ato seria outra (a com Id 149825874); que o substabelecimento mencionado no aresto é o com Id 149825874, e está vinculado à Procuração com Id 149825873, que não tem relação alguma com a Procuração anexada no Id 149825877, jamais substabelecida.

Requerem que seja afastada a rescisão e declarada a eficácia da Promessa de Compra e Venda da Fazenda Princesa nos termos originariamente constituídos, ou, “
se assim não for entendido, que preserve dito contrato entre as sucessoras de Mauro Gasparelli e sucessores de Dirceu Pinhatti Mendes e esposa
”.

Apontam omissão a respeito da Teoria da Aparência e reproduzem trecho de petição em que enumeram Procurações e Substabelecimentos outorgados, inclusive a parte em que o 4º vogal cita a origem do procurador Christian Conde; que a Teoria da Aparência seria prima-irmã da Teoria da Confiança, ambas comprobatórias da validade do Contrato em questão.

No tocante às parcelas recebidas por Christian Conde, a empresa as teria reconhecido, como se infere da Ata Notarial, e a última teria sido depositada em juízo, de modo que não estaria correta a afirmação da Câmara julgadora de que Christian agiu sem mandato, reportando-se ao voto do 4º vogal que reconheceu que referido Procurador seria herdeiro da pessoa que controlava a Agro Pastoril, e também por essa razão a venda deve ser declarada válida e eficaz.

Sustentam equívoco no aresto no que concerne ao e-mail datado de 26-3-2012, tanto é que a doação foi posterior à Promessa de Compra e Venda, especificamente oito meses depois que aquele documento foi encaminhado, de forma que Mauro Gasparelli não tem nenhuma responsabilidade pelos termos ali redigidos, por isso não pode ser vinculado a esse fato.

Suscitam negativa de vigência do art. 1º do Decreto-Lei n. 7445/1969 e violação à Sumula 76-STJ, ante a não apreciação da arguição de carência de ação no que tange à Reconvenção apresentada pela empresa, em virtude da ausência de constituição em mora das embargantes herdeiras de Mauro, matéria de ordem pública. Diante disso, alegam a inviabilidade “
do julgamento de mérito da promessa de venda da Fazenda Princesa
”, principalmente porque tramita na Comarca de Chapada dos Guimarães Ação de Adjudicação Compulsória, de maneira que o aresto deveria ter se limitado a reconhecer a relação jurídica, deixando os entraves entre as partes e a instrução probatória para apreciação pelo Juízo de Chapada dos Guimarães, com a garantia do devido processo legal. Assinalam que, assim, houve cerceamento de defesa e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Prequestionam a matéria, sobretudo a “
violação e negativa de vigência de todos artigos de lei – infra e constitucional
”, e apontam a nulidade do aresto por má apreciação da prova no que diz respeito à Procuração com Id 149825877, nunca substabelecida e que foi utilizada por Christian Conde no Contrato de Promessa de Compra e Venda de 21-11-2012, que a seu ver, não foi conhecida nem examinada, circunstância que, aliada às demais omissões, contradições e obscuridades referidas, tornam nulo o julgado.

Sobre a verba de sucumbência, argumentam que a atuação das sucessoras de Mauro Gasparelli se restringe à Fazenda Princesa, situação que exige a quantificação dos encargos. Além disso, o aresto seria omisso quanto à ausência de condenação da empresa na reciprocidade de que trata o art. 86,
caput
, do CPC, pois na Reconvenção e depois no Recurso foi vencida em dois dos três pedidos (restituição da posse que ela nunca teve, e na indenização por danos materiais), já que pleiteada a rescisão com a imissão de posse, bem como danos materiais e lucros cessantes, devendo, então, ser responsabilizada integralmente por esse ônus (Id 233406660).

2 -
Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes e herdeiros
apresentam síntese do acórdão e concluem que foi mantida a sentença em todos os pontos, exceto em relação às perdas e danos, afastada a incompetência para julgar a Reconvenção da Agro Pastoril, rescindido o Contrato firmado com Mauro Gasparelli, rechaçada as arguições de litigância de má fé e de ato atentatório à dignidade da justiça, atribuídas ao Espólio de Dirceu e seus herdeiros, assim como a determinação de remessa de documentos à Receita Federal.

Na sequência, reportam-se aos dois votos divergentes que identificaram a culpa recíproca e mandaram as partes retornarem ao estado anterior sem ônus, “
e não apenas para que Dirceu Pinhatti indenize a Agropastoril, mas que,
pela inexecução recíproca, ambas se indenizem mutuamente, pelo uso, gozo e fruição, das áreas alheias
, segundo os critérios já estabelecidos na sentença
”.

Em relação ao segundo voto divergente, frente ao vencedor registram “
a fragilidade ou, no mínimo, a contradição de a Agro Pastoril sustentar fraude praticada por Christian Conde, enquanto seu procurador
”, “
por ser filho de Armando Conde, um dos sócios fundadores, presidente das agropastoril, falecido em 13 de março de 2019, aos 86 anos, em São Paulo
”; que “
Em outras ocasiões distintas a dos autos, diversas procurações foram outorgadas pela Agro Pastoril a Christian Conde mesmo após anos da presente controvérsia
”, Procuração genérica para constituir advogado, inclusive substabelecer, e que isso “
não se faz para um mero funcionário
”, de modo que Christian era “
nada menos do que o herdeiro da própria Agro Pastoril
”, tanto assim que não foi proposta nenhuma Ação de Prestação de Contas.

Ainda sobre o voto parcialmente divergente do vogal, consignam que ratificou a sentença que julgou procedente a Oposição da Agro Pastoril contra eles e Fernando, improcedente a deste último, e acolheu parcialmente a da família Gasparelli, mantendo o Contrato celebrado com a Agro Pastoril com a anuência de Dirceu,

e, por consequência, improcedente a Reconvenção da empresa, por entender que Christian detinha plenos poderes para firmá-lo, tanto pelo substabelecimento com reservas como pela amplitude dos poderes; que a doação aos filhos não interferiu na negociação porque é bem posterior ao Contrato, e que o procurador não extrapolou os poderes recebidos, até porque era herdeiro de todo o patrimônio, o que lhe conferia até mesmo poderes para dar quitação. Nesse ponto sustentam que ambos os votos contêm argumentos relevantes e que deverão ser considerados na análise destes Embargos, principalmente no tocante às omissões neles indicadas.

Ao se reportarem às omissões, reiteram a alegação de que os poderes de Christian seriam amplos, não podendo se cogitar em má-fé de Dirceu e Mauro, por não deter poderes para firmar os aditivos, lavrar escritura de permuta e contratar a venda para Mauro. Dizem que a Câmara é omissa também sobre o fato de Christian Conde ser herdeiro de um dos sócios fundadores da empresa, o que dava aparência absoluta de legalidade e afastava qualquer suspeita sobre a atitude dos embargantes.

Acrescentam que o aresto não se manifestou sobre os arts. 662, 665, 667 e 861 do CC, que responsabilizam exclusivamente o procurador, tampouco sobre o acordo realizado com Mauro Gasparelli, em que ele próprio admite a ausência de má-fé de Dirceu.

Arguem contradição do acórdão, já que registra que a Agro Pastoril nunca esteve na posse ou no domínio da Fazenda Princesa, mas reconhece que ela própria vendeu essa propriedade para Mauro.

Destacam que o saneamento desses vícios modificará o resultado do julgamento, o que é perfeitamente aceito pela jurisprudência.

Na sequência detalham cada um dos vícios apontados e mais uma vez afirmam os poderes de Christian Conde para celebrar os contratos e aditivos, inclusive com Mauro, em razão do substabelecimento para Carlos. Dizem que o aresto é omisso sobre a reserva de poderes e sobre o fato de que em 13-3-2012 foi outorgada Procuração com prazo de um ano e com amplos poderes para “
permutar e prometer permutar”
, sendo os mesmos imóveis efetivamente permutados, tanto é que a empresa nunca considerou nula ou falsa a Procuração, o que demonstraria que o Contrato é válido.

Assim como os primeiros embargantes, suscitam omissão na parte em que o acórdão não admite que Christian Conde é filho e herdeiro de Armando Conde, sócio fundador da Agro Pastoril, hipótese em que incidiria a Teoria da Aparência, que, consequentemente, confirmaria a eficácia dos Contratos e aditivos.

Ressaltam que, por conseguinte, os embargantes não podem questionar a sua legitimidade, já que é herdeiro de um dos fundadores da empresa, do qual descrevem o histórico de vida; anexam as atas de constituição da empresa e procurações que outros sócios outorgaram a Christian. Anotam que é público e notório em todo o Estado de Mato Grosso que ele (Christian) representava a empresa, com a qual se confundia totalmente a sua condição de procurador. Transcrevem novamente o voto do 4º vogal nesse ponto, e concluem pela inviabilidade de rescisão de todos os instrumentos celebrados.

Aduzem que o aresto é omisso quanto à responsabilidade de Christian, de maneira que, se extrapolou os poderes, deve ser responsabilizado. Acrescentam que o próprio procurador em nenhum momento informou a Dirceu Pinhatti que não teria poderes, e que orientou este último em todos os instrumentos firmados.

Assinalam que Dirceu efetivou a transferência de todos os imóveis a que se comprometeu no Contrato de Permuta, o que estaria demonstrado na Escritura de Permuta e não foi impugnado pela empresa. Transcrevem um a um os imóveis, e dizem que a transferência de muitos deles seria em espécie, além das obrigações que assumiram em relação ao ônus, multas e até mesmo exceção de contrato não cumprido, fatos novos que não integraram as razões da Apelação.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios e reconhecido que o procurador detinha poderes para a celebração dos negócios jurídicos e que por ele ser herdeiro do sócio fundador da empresa não denotava suspeita dos poderes de representação e aparência de legalidade; pela sua responsabilização (do procurador) pelos danos decorrentes da atuação com excesso de poder; e pela declaração de adimplemento integral de Dirceu, levando em conta a eficácia de todos os atos, a baixa dos ônus dos imóveis permutados, e a não anulação dos demais negócios em razão da transferência para os filhos.

Buscam o provimento das suas Apelações e o não provimento da interposta pela Agro Pastoril, com a manutenção da eficácia do Contrato celebrado com Mauro. Pleiteiam indenização “
pelo imóvel de matrícula n. 1.007
”. Subsidiariamente, pedem o saneamento da omissão, para reconhecer que os herdeiros de Gasparelli ainda estão na posse da Fazenda Princesa e, “
por consequência, seja determinada a reintegração da posse em favor dos ora Embargantes
”.

Em caso de não acolhimento, pretendem o prequestionamento dos dispositivos que indicam (Id 233933668).

3 –
A empresa Agro Pastoril
sustenta obscuridade na parte dispositiva do acórdão, visto que, ao reconhecer a competência para julgar a sua Reconvenção, decidiu pela parcial procedência, sem deixar claro o motivo da rescisão, já que a imputação da culpa é imprescindível para a apuração dos ônus.

Alega omissão quanto à ordem de imissão na posse da Fazenda Princesa em seu favor diante da rescisão da avença, de forma que manter a Família Gasparelli na área geraria enriquecimento ilícito, e devolvê-la aos herdeiros de Dirceu Pinhatti resultaria em decisão
extra petita
(Id 233976686).

Nas
contrarrazões
aos Embargos dos herdeiros de Dirceu Pinhatti, a
Família Gasparelli
argumenta que as razões que apresentaram são as mesmas constantes nos seus Aclaratórios, mas estranhamente formulam pedido subsidiário “
desprovido de qualquer nexo com a realidade fática-processual ao requerer a restituição da posse da Fazenda Princesa
”, o que configura inovação recursal e evidente tentativa de induzir o Colegiado a erro, já que não existe nos autos nenhum pedido nesse sentido, o que caracteriza comportamento contraditório, pois sempre reconheceram a posse da Família Gasparelli sobre a Fazenda Princesa, o que foi inclusive objeto de acordo formalizado em Ação de Manutenção.

Acrescenta “
que houve manifestação de vontade na venda – não só de Mauro Gasparelli e da Vitória do Araguaia – mas também de Dirceu Pinhatti Mendes e sua esposa Maria Francisca Rasqueri Mendes, os quais, na qualidade de
donos
, compareceram como
anuentes-vendedores
, deve essa Colenda 4ª Câmara de Direito Privado aplicar a regra do artigo 1.013, §§, do CPC, declarar que, nada obstante rescindido em relação à Vitória do Araguaia, dito contrato continua válido em relação aos sucessores de Dirceu Pinhatti Mendes e Maria Francisca Rasqueri Mendes
”, diante do princípio da conservação dos contratos, consagrado no art. 184 do CC, e que essa pretensão dos embargantes revela a litigância de má-fé, visto que “
sustentam a todo momento a higidez dos negócios jurídicos perpetrados, a boa-fé e a posse a justo título da Família Gasparelli para, ao depois, formular infundado pedido de “restituição da posse
”
da Fazenda Princesa, aplicando-se a regra estabelecida no art. 80, VI, do CPC
” (Id 238254152).

Nas contrarrazões aos Embargos da Agro Pastoril, alega o intuito de rediscussão da matéria; que as razões estão em descompasso com o disposto no art. 1.022 do CPC; a inexistência de vício no aresto e a manifesta contradição do pedido de reintegração de posse da Fazenda Princesa, quando requereu e obteve a rescisão da Permuta, cuja consequência lógica foi o retorno ao estado anterior, o que rechaça a arguição de julgamento
extra petita
. Ressalta que tampouco houve inadimplemento da Família Gasparelli e/ou obscuridade (Id 238254184).

Nas contrarrazões aos Embargos da Agro Pastoril, os herdeiros de
Dirceu Pinhatti
Mendes anotam que é nítida a finalidade de reanálise da causa, porquanto o acórdão não é obscuro quanto à “
culpa pela rescisão do contrato
”, atribuída ao procurador, nem omisso sobre a pretensão de restituição da posse da Fazenda Princesa, tratando-se de inovação recursal (Id 238706661).

Nas contrarrazões aos Embargos da Família Gasparelli, arguem que muitos dos vícios foram por eles apontados, tais como no tocante aos poderes outorgados para Christian Conde, aos artigos do CC que relacionam, à contradição ao consignar que a empresa nunca teve a posse da Fazenda Princesa nem o domínio, embora a tenha alienado para Mauro, os quais devem ser reconhecidos pelo Colegiado para negar provimento ao Recurso da empresa e prover os dos demais litigantes. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento de que a pretensão de restituição da fazenda Princesa se constitui inovação recursal (ID 238706663).

Nas contrarrazões aos Embargos do Espólio de Dirceu, a
Agro Pastoril
suscita o não conhecimento por inadequação da via eleita, já que o acórdão não contém nenhum vício. No mérito, afirma que não houve omissão no que diz respeito à ausência de poderes na lavratura da Escritura de Permuta e no Contrato de Compra e Venda para Mauro, tampouco em relação ao procurador ser filho de sócio fundador e à sua responsabilidade; transcreve trechos do aresto que remontam a esses fatos.

Destaca o claro propósito de reapreciação da questão do inadimplemento, uma vez que nesse ponto o aresto fez alusão ao decidido na sentença, assim como no tocante à venda para os filhos de Dirceu. Ressalta que a Câmara julgadora se referiu à confissão de tentativa de desvio de bens e se reportou com clareza ao estado anterior da Fazenda Princesa, mas afirma que nos Embargos que opôs apontou omissão sobre a pretendida imissão de posse, e que os herdeiros de Dirceu incorreram em inovação recursal (Id 238723192).

Nas contrarrazões aos Embargos da Família Gasparelli, suscita o não conhecimento pela inadequação da via eleita em virtude da inexistência de vícios. No mérito, sustenta que não houve erro de premissa fática, até porque a conclusão sobre a ausência de poderes de Christian em virtude do substabelecimento tem amparo no que ficou decidido na rescisão da Permuta, o que independe de análise da procuração e do substabelecimento, tanto é que para evitar enfrentamento com terceiros a empresa reconheceu a Compra e Venda, mas a rescisão advém do não pagamento do preço, motivo do pedido de imissão na posse. Diz que o mesmo se aplica para as doações, teoria da aparência, validade contratual e data do e-mail; reproduz trechos do aresto em que há menção a esses pontos. Da mesma forma, no que tange à suposta não constituição em mora, visto que a Reconvenção decorre da decisão que rescindiu a Permuta. Anota que o julgamento da Reconvenção não gerou cerceamento de defesa, porque é consequência lógica da rescisão da Permuta. Assinala que é evidente o simples inconformismo com o resultado do julgamento. Quanto à verba de sucumbência, registra que o acórdão manteve os termos da sentença (Id 238735153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes Família Gasparelli e Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes e seus herdeiros apresentam razões semelhantes, pois alegam, em síntese, vícios relacionados ao mandato outorgado pela Agro Pastoril a Christian Conde, e ausência de menção no acórdão ao fato de referido procurador ser filho do sócio fundador da empresa, o que indicaria a aparência de legalidade nos negócios jurídicos que ele celebrou em nome dela (empresa) com Dirceu Pinhatti e Mauro Gasparelli.

Cumpre registrar inicialmente que a informação de que o procurador Christian Conde é filho do sócio fundador da empresa que lhe outorgou os poderes constou apenas no voto do 4º vogal, Des. Marcos Regenold Fernandes, na sessão de julgamento realizada com quórum ampliado, proferido nestes termos:

“Passou longe da discussão promovida pela Agro Pastoril que Christian Conde é nada menos que filho de Armando Conde, um dos sócios fundadores da Agropastoril, falecido em 13/03/19 aos 86 anos em SP.

Já seu pai Armando, era filho de Francisco Conde fundador do Banco BCN (Banco de Crédito Nacional) e ex-dono da Codeara que já foi a maior fazenda de gado do Estado de Mato Grosso.
Segundo notícias extraídas de sites nacionais
, “O Certo que ele teve um papel importante na economia do país, especificamente em São Paulo aonde sua família construiu um grande império financeiro, bem como ajudou a alavancar o desenvolvimento regional, gerando emprego e renda no Araguaia.” Vide notícia em https://gncomunicacaoenoticias. com.br/2019/03/ex-proprietario-da-fazenda-codeara-morre-aos-86-anos/

Extraí essa notícia (origem de Christian) de petição da própria empresa (ID 26377268) nos autos de Adjudicação Compulsória n. 1001033-26.2018.8.11.0024 (citada no voto do Relator e do 1º Vogal) que lhe move a Família Gasparelli. Inclusive nessa mesma petição estão elencadas diversas procurações conferidas pela mesma empresa à Christian Conde, inclusive bem posteriores a que deu azo à celeuma enfrentada nas ações ora em julgamento, igualmente juntadas aos autos de Oposição Parcial pela Família Gasparrelli”.

Ocorre que a origem do procurador e do seu pai não tem nenhuma correlação com o mérito do litígio, até porque, mesmo que fosse o próprio sócio da empresa, não estava autorizado a realizar negócios que gerassem prejuízos para a sociedade. Tampouco os demais sócios estariam impedidos de pleitearem a nulidade de contratos contrários aos interesses dessa mesma sociedade.

Desse modo, o aresto não é omisso por não se reportar à família do procurador;
além do mais, trata-se de inovação recursal
.

Vale destacar que, apesar dos documentos juntados por um dos litigantes, o seu conteúdo não foi objeto de discussão entre as partes nem citado na sentença recorrida. Logo, não havia motivo algum para que a origem do procurador fosse mencionada no acórdão, até porque era irrelevante para a resolução da demanda.

Também não há omissão ou contrariedade no tocante à Procuração, ao Substabelecimento, à data do e-mail, à Teoria da Aparência, entre outras questões, já que nenhuma delas serviu de fundamento para as rescisões dos Contratos e dos outros litígios conexos.

Na verdade, infere-se claramente de ambos os Embargos a inovação das razões, numa tentativa de reapreciação da matéria, agora se utilizando dos votos divergentes e vencidos.

Diferentemente do que sustentam os embargantes, a Câmara decidiu a lide pela ótica da boa-fé objetiva frente às irregularidade das cláusulas firmadas nos Contratos e nas Escrituras, que foram prejudiciais à sociedade, pois culminaram em transações lesivas em que somente a empresa entregou o imóvel permutado, parte dele inclusive vendido a Fernando Luiz Wosniak, sendo que Dirceu, além de não cumprir a sua obrigação, alienou e/ou tentou alienar alguns que deveria entregar à empresa, como ocorreu com a Fazenda Princesa, objeto da Permuta, mas vendida por Dirceu para Mauro com a aquiescência do procurador, que recebeu o preço sem que detivesse poderes para isso.

E mais, como bem consignado no aresto, na verdade a venda foi realizada por Dirceu para Mauro, tanto é que aparece na avença como “
anuente vendedor
” e manteve Contrato de arrendamento, tudo com o consentimento do procurador Christian Conde e do próprio adquirente, Mauro Gasparelli, por isso o aresto rescindiu o Contrato com ele celebrado.

É notório que nem a posse e nem o domínio desse imóvel foram transmitidos à Agro Pastoril, que pelo Contrato, no qual foi representada pelo procurador, vendeu o que não tinha. Tanto o Espólio de Dirceu como os herdeiros de Mauro firmaram acordo sobre a manutenção da posse destes últimos na área, e os primeiros declararam expressamente que lhes transfeririam o domínio caso fosse assim determinado judicialmente.

Portanto, não podem agora (Espólio e herdeiros de Dirceu) pleitear nesta via a restituição da posse sob a justificativa de omissão do julgado. E não há como acolher a pretensão dos herdeiros de Mauro, de reconhecimento de eficácia do Contrato feito com a empresa pelo procurador, diante das condições em que foi celebrado.

Não tem amparo jurídico o pedido da Agro Pastoril para imissão na posse da Fazenda Princesa, ante a rescisão da Permuta com o retorno ao estado anterior.

A propósito, seguem trechos do acórdão embargado:

“Sintetizando os fatos, em 23 de março de 2012, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A, representada pelo procurador Christian Conde, celebrou com Dirceu Pinhatti Mendes o Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais em que a empresa permutava o imóvel de sua propriedade e posse - a Fazenda Vitória do Araguaia, constituída pelas matrículas 239, 240, 243, 245 e 1.236, devidamente georreferenciadas, dando origem às novas matrículas (9.628, 4.625, 4.626, 9.626 e 4.628, respectivamente).

O segundo contratante/permutante, Dirceu Pinhatti Mendes, por sua vez, permutou as áreas rurais de sua propriedade e posse – matrículas n. 3.029 (Fazendas Boa Esperança, sendo 667,8195ha escriturados e 260,5016 de posse); 1.007 (Fazendas Princesa I, II, III e IV, Piraputanga e Paragominas, que perfazem 1.199,5520ha); 244 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com 595,1032ha); 10.922 (Fazenda Barreiro, com 90,4778ha); 1.181 (Fazenda Santa Emília, com 365,73ha); 13.476 (com 94.065,54ha) e 1.180 (com 84,8452ha), num

total de 3.413,8169 de área permutada por Dirceu.

Dentre as cláusulas inseridas no contrato, pactuou-se que o objeto das permutas contém valor idêntico (R$24.300.000,00), incluídas as respectivas benfeitorias; multa de 5% do preço do Contrato em caso de inadimplemento; mútua outorga das escrituras, precedida da apresentação dos documentos necessários, dentre os quais, os georreferenciamentos finalizados; e que, no caso do segundo permutante (Dirceu), a outorga obedece à cronologia da liberação das terras invadidas.

A posse das áreas negociadas seria transferida de imediato na data da celebração da avença, e fixado o prazo de um ano para a entrega das terras ocupadas
.

Além dos instrumentos particulares e alguns aditivos, foi lavrada a respectiva Escritura Pública de Permuta e o substabelecimento de procuração de Christian Conde para Carlos Gonçalves, o qual, posteriormente, representou a empresa na outorga da Escritura Pública de Permuta.

O Contrato de Permuta é objeto da Medida Cautelar em Caráter Antecedente apresentada pela Agro Pastoril em 21-10-2016, convertida em Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, ambas contra Dirceu Pinhatti Mendes e sua mulher, Maria Francisca Rasqueri Mendes, litígio que deu origem à Apelação Cível n. 1057433-38.2020.8.11.0041 interposta por Dirceu Pinhatti Mendes e sua mulher contra a
sentença de procedência da citada Ação de Rescisão de Permuta de Imóveis Rurais
.

Consta de mencionados autos que em 15 de março de 2013,
antes de efetivadas as obrigações assumidas no Contrato de Permuta e de transcorrido o prazo de um ano para a desocupação das áreas invadidas, Dirceu Pinhatti Mendes e sua mulher venderam 10.111 hectares do imóvel recebido em permuta para Fernando Luiz Wosniak
, cujo Contrato é objeto da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda proposta em 21-4-2016 pelos vendedores (Dirceu e sua mulher) contra Fernando Luiz Wosniak, com amparo no inadimplemento da avença, cujo feito deu origem à Apelação Cível n. 1049254-2020.8.11.0041.

Nessa lide originária (Ação de Rescisão de Contrato proposta por Dirceu contra Fernando), a
Agro Pastoril ingressou com OPOSIÇÃO
contra ambos os litigantes (Dirceu e Fernando), julgada procedente para rescindir a Permuta e aditivos, e anular a Escritura Pública de Permuta, todos celebrados entre Agro Pastoril e Dirceu e sua mulher,
em razão do decisum proferido na Ação própria (Rescisão da Permuta - 1057433-38.2020.8.11.0041)
. Contra a
sentença de procedência da Oposição apresentada por Agro Pastoril
foi interposta a Apelação n. 1058775-84.2020.8.11.0041 por Fernando Luiz Wosniak e pelo Espólio de Dirceu Pinhatti.

Nessa demanda (Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda) consta também que
Dirceu alienou para Fernando área de 10.111ha, de propriedade da Fazenda Vitória do Araguaia, e, em virtude do desfecho da Ação de Rescisão da Permuta, foi julgada improcedente a Reconvenção aviada por Fernando, para declará-lo possuidor de má-fé e condenar Dirceu a indenizar Fernando somente pelas benfeitorias necessárias, sem direito à retenção e ao levantamento das voluptuárias
. Além disso,
ambos foram condenados nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sendo 70% para Dirceu e 30% para Fernando, dada a intensidade dos ilícitos, e restabelecidas as partes ao statu quo ante.

O quarto e último Recurso (ApC n. 1001916-18.2020.8.11.0041), refere-se à
Oposição Parcial
dos herdeiros de Mauro Gasparelli contra Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e seus herdeiros, manejada na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta e julgada parcialmente procedente,
apenas para reconhecer a relação jurídica entre Agro Pastoril e os opoentes, sucessores de Mauro Gasparelli, e pertinente à Fazenda Princesa, vendida pela empresa representada pelo procurador Christian Conde para Mauro Gasparelli, com a anuência de Dirceu, que no Contrato foi nominado como “vendedor/anuente
”.

No respectivo processo principal, ao julgar procedente a Ação de Rescisão de Permuta (Agro Pastoril contra Dirceu – 1057433-38.2020), o Juízo a quo declarou a nulidade das Escrituras e Procuração e, por reflexo, do registro 3 da matrícula 21.521, antiga 1007; reconheceu a incompetência para julgar a Reconvenção e a extinguiu; indeferiu o pedido de condenação da reconvinte (Agro Pastoril) por litigância de má-fé; condenou os opostos (Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e herdeiros) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1/7 para cada.

A SENTENÇA E O SEU FUNDAMENTO

No que concerne ao processo n. 1057433-38.2020.8.11.0041 (
Ação de Rescisão de Contrato de Permuta
– Agro Pastoril contra Dirceu), foi destacado na sentença que no referido instrumento
a empresa foi representada por Christian Conde, que em permuta entregou a Dirceu Pinhatti 24.571,83 hectares
constituídos por áreas individuais, matrículas n. 239, 240, 243, 245 e 1236, do RGI de São Felix do Araguaia (atuais 9628, 4625, 4626, 9626 e 4628), e que Dirceu se obrigou a entregar os imóveis com matrículas n. 3.209 (mais 260,5019 de posse), 1.007 (Fazenda Princesa I, II, III, IV, Fazenda Piraputanga e Fazenda Paragominas), 244, 10.922, 1.181, 13.476 e 1.180, que perfazem 3.413,8169ha; que depois foram pactuados aditivos, todos à revelia da empresa proprietária;
que em 15-3-2013, quando já substabelecidos os poderes para Carlos Gonçalves Muniz, Christian Conde anuiu com a venda de 10.111ha do total acima, de Dirceu para Fernando Luiz Wosniak,
instrumento em discussão na Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda, posteriormente renegociado com Luiz Schons.

O Juízo de origem consignou ainda que Dirceu também celebrou cessões de posse para alguns ocupantes da área e réus na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela empresa, documentos que foram utilizados para instruírem Ações de Usucapião
.

No que alude à Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Obrigação de Fazer n. 1049254-18.2020.8.11.0041, proposta por Dirceu contra Fernando Wosniak, registrou que, pelo referido instrumento,
Dirceu alienou a área de 10.111ha acima descrita para Fernando, o qual não integralizou o preço, motivo da propositura da Ação de Rescisão.

Com referência à Apelação n. 1058775-84.2020.8.11.0041 (
Oposição – Agro Pastoril
contra Dirceu e Fernando), ressaltou que
a sentença está fundamentada no vício de origem e que o Contrato já seria objeto de Ação de Rescisão; que os imóveis não podiam ser alienados para Fernando porque não integralizada a Permuta por parte do oposto Dirceu; a extrapolação dos poderes pelo mandatário Chistian Conde, o que invalida o negócio jurídico e conduz ao reconhecimento da propriedade e posse da Fazenda Vitória a seu favor (da Agro Pastoril).

Acrescenta que, em contestação, o oposto Dirceu argui prejudicial de mérito de decadência do direito de pleitear a anulação de atos do mandatário; Fernando alega boa-fé e pede sua manutenção na posse das terras que adquiriu de Dirceu. A tutela provisória foi parcialmente deferida, somente para determinar o bloqueio das matrículas.

Sobre a Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0051 (
Oposição parcial – Família Gasparelli
contra Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e herdeiros), registrou ser objeto a
Fazenda Princesa
, matrícula 1.007, atual 21.521, do RGI de Chapada dos Guimarães, sob a justificativa de que a adquiriram da Agro Pastoril;
que era objeto de permuta que essa empresa realizou com Dirceu Pinhatti
; que pagou três parcelas para o representante da vendedora, e a última foi consignada em juízo (1001033-26.2018.8.11.0024 – Chapada);
que em razão do litígio entre a Agro Pastoril e Dirceu, propuseram Ação de Adjudicação Compulsória contra ela (Agro Pastoril) e de Manutenção de Posse contra o Espólio de Dirceu e seus herdeiros, sendo que nesta última houve acordo
; que
a empresa só reconheceu a existência de relação jurídica com as opoentes por força do contrato
, mas o negócio não se aperfeiçoou em virtude

do inadimplemento,
sem contar que Christian Conde não detinha poderes quando firmou os documentos, inclusive os recibos de pagamento, circunstância que revela simulação
; que a empresa concordou com a nulidade integral da escritura pública de cessão de posse, da escritura pública de compra e venda e da procuração em causa própria lavrados no Cartório de Dom Aquino.

E mais,
que em Reconvenção a empresa pugnou pela imissão de posse na Fazenda Princesa e/ou alternativamente que a Família Gasparelli pague o preço atualizado pelo imóvel
.
No mérito, requereu a rescisão do Contrato
e indenização por danos materiais pelo lapso temporal em que a posse esteve em poder da Família Gasparelli.

Nessas demandas,
foi consignado na sentença recorrida que os opostos (Oposição 1058775-84.2020.8.11.0041 – Agro Pastoril contra Dirceu e Fernando) não negaram a existência do Contrato de Permuta de 23-3-2012, e que em 15-3-2013 foi realizado o Contrato de Compra e Venda de Dirceu para Fernando. No entanto, reconheceu patente irregularidade na negociação entre Dirceu e Fernando, diante das condutas ilícitas de Dirceu, hoje Espólio, e rejeitou as preliminares de falta de interesse e ilegitimidade passiva do Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes.

No que tange à prejudicial da decadência para a Agro Pastoril requerer a anulação e/ou invalidação dos atos do mandatário,
foi registrado na sentença que a pretensão não se referiu a conflito de interesses, e, sim, a extrapolação dos limites do mandato, hipótese em que o prazo prescricional é de 10 anos
.

Não bastasse isso,
o próprio oposto, Espólio de Dirceu Pinhatti, afirma que até 29-10-2014 Dirceu efetuou inúmeros depósitos bancários para o mandatário, atribuídos como pagamentos à Agro Pastoril. Contudo, constava no mandato que em 13-3-2013 expirava a vigência da procuração, de modo que efetuou pagamentos quando já terminado esse prazo, portanto agiu como verdadeiro gestor de negócios, o que faz incidir o art. 205 do Código Civil (10 anos para a potencial anulação). Por esse fundamento foi rejeitada a prejudicial.

Sobre o mérito,
aduz a má-fé do oposto Dirceu quanto à irregularidade do substabelecimento diante do uso da Procuração quando já extintos os poderes; que quando Dirceu vendeu as áreas para Fernando, nenhuma das matrículas descritas no Contrato de Compra e Venda estava registrada em seu nome, por isso inseriu na avença a anuência do mandatário, quando já se encontrava sem eficácia o mandato a ele conferido, de maneira que também não valia mais o substabelecimento para Carlos Gonçalves Muniz, que anuiu ao Contrato de Compra e Venda; que o mandato tinha vigência de um ano a contar da sua lavratura (13-3-2012 a 13-3-2013), antes da celebração da Compra e Venda de Dirceu para Fernando, em especial do substabelecimento para Carlos, daí a nulidade do negócio jurídico.

No que diz respeito à má-fé e atos irregulares praticados por Dirceu em detrimento da Agro Pastoril e até mesmo do oposto Fernando,
constou na sentença que Dirceu, depois de pactuar com referida empresa, independentemente da higidez e/ou adimplemento do compromisso que assumiu, “passou a praticar atos juridicamente questionáveis”, sendo que a primeira conduta indicativa de má-fé consiste na venda de parte dos imóveis adquiridos pela Permuta para Fernando Luiz Wosniak, com a plena ciência deste último de que esse Contrato (Permuta) continha problemas na sua execução em razão dos gravames. Ademais, Dirceu unificou as matrículas de alguns imóveis que já haviam sido entregues em permuta para a Agro Pastoril (matrículas 1.180, 1.181 e 13.476 – RGI de Naviraí-MS), os quais passaram a pertencer apenas à matrícula n. 38.024.

Além disso,
quando já em andamento duas Ações (Rescisão Contratual e Oposição), outorgou escritura pública para José Antônio Laguilo e Marina Aparecida Domingos Laguilo, como demonstrado na certidão da matrícula n. 38.024, inclusive de que entre os imóveis unificados já tinham sido dados em permuta à Agro Pastoril, e quando já tramitavam as ações (Rescisão e Oposição), ficando evidente o dolo do oposto Dirceu Pinhatti Mendes.

Somam-se a isso
outros atos translativos de propriedade que ele praticou, tais como a doação, para os filhos, dos imóveis com matrículas 9.626, 9.628 e 14.201, do RGI de Porto Alegre do Norte, que constituem parte da Fazenda Vitória do Araguaia, objeto da Permuta. Também doou para os filhos, por escritura de cessão de posse, as áreas com matrículas 240 e 1.236, do mesmo RGI, igualmente recebidas em permuta.

De igual modo,
transferiu por escritura de doação lavrada no Cartório de Diamantino, também para os filhos, as terras com matrícula n. 1007 do RGI de Chapada dos Guimarães, as quais havia entregado anteriormente à Agro Pastoril em permuta, sendo clara a intenção de lesar o Fisco, burlar o sistema legal do Código Civil regulador do direito das sucessões e reafirmar mais uma vez o grau de dolo e má-fé nos atos que cometeu.

O decisum destacou ainda contradições nas afirmações de Dirceu na sua própria peça contestatória no tocante à doação para os filhos, e a confissão de inadimplemento, inclusive quanto à baixa dos gravames.

RESUMO DAS RAZÕES DOS APELANTES

O argumento dos apelantes (Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes, sua mulher e herdeiros) quanto ao entendimento do Juízo da causa de descumprimento do Contrato por Dirceu por não transferir os imóveis permutados para a empresa, e de não realização da baixa das garantias hipotecárias constantes das matrículas 1007 (R-34, R-36, R-38 e R-23), 3029, 10992 (R-03), e 38024, sobre os imóveis dados em permuta para a Agro Pastoril, é de que lhes competia somente a entrega gradativa com a desocupação da área pelos posseiros, o que não foi cumprido no prazo estipulado, que se exauriu em 23-3-2013, de maneira que deve ser cominada à empresa a multa de R$1.000,00 por hectare não desocupado, até o limite de R$100.000,00; que o compromisso de Dirceu era proceder à transferência até março de 2012, mas só depois de satisfeita a obrigação da empresa de retirar os invasores; que todos os instrumentos são regulares e válidos, até mesmo o mandato outorgado a Christian Conde, o que não foi considerado no decisum, principalmente por evidente caso de novação.

Subsidiariamente, buscam o reconhecimento da eficácia somente dos contratos e seus aditivos, em decorrência de não haver justificativa para a invalidação e/ou ineficácia, bem como que os contratos sejam rescindidos, mas não anulados, e analisada a inadimplência de todas as partes.

Apontam decadência tanto em relação aos poderes concedidos no mandato como para impugnar os atos praticados pelo procurador, porque o prazo seria de 180 dias.

Pugnam pela adoção da Teoria da Aparência; subsidiariamente, pelo reconhecimento da responsabilidade única do procurador Christian Conde e/ou solidária.

Acrescentam que a situação é de inadimplemento recíproco, e que Dirceu cumpriu parte maior das suas obrigações. “No pior dos casos, da impossibilidade de retorno ao statu quo ante”.

Se mantida a sentença, pedem a exclusão da condenação em danos materiais e lucros cessantes, e/ou a condenação também da Agro Pastoril nesse sentido, assim como a redução dos lucros cessantes para 8%, com aplicação do lucro presumido e afastamento das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Especificamente sobre o que foi decidido no feito que deu origem à Apelação n. 1058775-84.2020.8.11.0041, interposta da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra que ajuizou contra Fernando, os apelantes (Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes, sua mulher e herdeiros), depois de repetirem os argumentos acima, afirmam que a contratação se deu após a lavratura da escritura de permuta; que houve anuência da empresa, no ato representada pelo procurador substabelecido, Carlos Gonçalves Muniz; reiteram a alegação de que sempre estiveram adimplentes, de que os contratos foram celebrados por partes legítimas, e de que o procurador tinha poderes para descrever e indicar os imóveis que seriam permutados, de forma que não existiria indício da falsidade de nenhuma das cláusulas, tampouco da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 17, §1º, do Código Civil, que justificasse a improcedência da Reconvenção apresentada por Fernando, e a atribuição a ele (Fernando) da condição de possuidor de má-fé, e sua condenação (do Espólio e Fernando) ao pagamento da verba de sucumbência.

Ressaltam que a Escritura Pública de Permuta é válida e “consistiu em verdadeira consolidação das negociações referentes ao Contrato de Promessa de Permuta e seus dois aditivos”; que não há pedido expresso de anulação ou de ineficácia, à vista da existência de poderes aptos à celebração, os quais descrevem.

Reiteram o argumento de aplicabilidade da Teoria da Aparência, responsabilidade exclusiva do procurador; que em caso de excesso de poderes o mandatário deve ser considerado mero gestor “enquanto o mandante não ratificar os atos; que Christian Conde em nenhum momento informou Dirceu que não teria poderes para celebrar os aditivos; que ele (Christian) ainda “ativamente passou orientações a Dirceu Pinhatti após a celebração do contrato de permuta e durante a negociação dos aditivos contratuais, levando-o a crer ainda mais nos seus poderes perante a Agro Pastoril”, por isso a responsabilidade seria pelo menos solidária com o referido procurador.

Insistem em dizer que o Contrato firmado com Fernando, não obstante ser incontroverso o inadimplemento, é totalmente eficaz, apesar de invalidado o substabelecimento para Carlos Gonçalves, e que o comprador (Fernando) deve ser condenado pela destruição da área de mais de 3.000ha, e que Dirceu cumpriu maior parte do Contrato que firmou com a empresa.

Sobre a transferência de Dirceu para os filhos, assinalam que as escrituras não chegaram a ser registradas, e a impossibilidade de retorno ao statu quo ante.

Pleiteiam a supressão da anulação da escritura de permuta, e o reconhecimento da novação e do adimplemento de Dirceu; subsidiariamente, a nulidade da sentença para análise do suposto inadimplemento, a decadência, por entender que se trata de hipótese em que o prazo é de 180 dias, que seja afastada a rescisão do Contrato de Permuta, o inadimplemento da empresa/apelada e a reciprocidade com o procurador desta última pelos danos causados.

Fernando Luiz Wosniak alega nas suas razões ser possuidor de boa-fé; a culpa exclusiva de Dirceu pela rescisão; contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença, visto que não consignou a má-fé e no final o equiparou a Dirceu quando aplicou a condenação; que na verdade foi envolvido por este último e que os autos demonstram que ignorava as irregularidades, tanto assim que desconhecia a extinção do mandato e, por consequência, do substabelecimento.

Pede a aplicação da Teoria da Aparência; cita fatos que atestariam a fraude, má-fé e deslealdade de Dirceu; diz que agiu de boa-fé, pois exigiu a anuência da empresa, caso contrário não teria realizado benfeitorias significativas no imóvel; se mantida a rescisão, requer o devido ressarcimento.

Reafirma a culpa de Dirceu, que, por conseguinte, deve responder pela multa contratual e ônus de sucumbência, que deve ser modificada por força do princípio da causalidade.

Subsidiariamente postula a redução para 10%, que os herdeiros de Dirceu arquem com os 90% restantes, e que o Espólio também seja condenado ao pagamento dessa mesma verba na Reconvenção.

Nas razões que ofereceu contra a sentença de parcial procedência da Oposição apresentada pela Família Gasparelli, a Agro Pastoril, após anotar que reconheceu a relação jurídica apenas em virtude do Contrato e aditivo celebrados pelos procuradores (Christian e Carlos); que o negócio não se aperfeiçoou ante o inadimplemento do preço; que os recibos juntados nos autos foram confeccionados pelo então procurador Christian Conde quando este não mais detinha poderes de representação da empresa, uma vez que revogados por ter ele extrapolado aqueles que lhes foi outorgados, que os fatos evidenciam provável simulação, que anuiu à pretensão inicial da Oposição somente no que tange à declaração de nulidade das Escrituras de Cessão de Posse e de Compra e Venda, assim como da Procuração em causa própria, todas lavradas no Tabelionato de Dom Aquino; que, diante do inadimplemento, ingressou com a Reconvenção, em que pleiteou a imissão na posse da Fazenda Princesa e/ou que os opoentes depositassem o preço atualizado.

No mérito, recorre da sentença na parte que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo, extinguiu a Reconvenção sem resolução do mérito e fixou condenação à verba de sucumbência.

Nesse ponto, embora reconheça que o Juízo de origem evitou decisões conflitantes, já que proferiu sentença única pela não rescisão dos contratos celebrados entre a Agro Pastoril e a Família Pinhatti no que tange à Fazenda Princesa, e delegar a solução do caso à Ação de Indenização por Perdas e Danos, anotou serem “escancaradas” as intenções ilícitas da Família Pinhatti.

Especificamente à matéria devolvida, ressalta que o STJ já pacificou o entendimento de que Ação que objetiva a resolução de negócio jurídico de compra e venda por inadimplemento com pedido principal, tem caráter pessoal e não envolve discussão relacionada com a titularidade do bem (RESP 1751329). E mais, que há vários julgados do TJMT no sentido de que a discussão não está afeta ao direito real, por isso não deve prevalecer a competência absoluta de que trata o art. 47 do CPC, e sim a relativa, decorrente da eleição de foro.

Nestes autos, ainda que haja foro de eleição, ocorreu prorrogação tácita e legal da competência, porquanto as apeladas ofereceram a Oposição Parcial na Ação de Resolução Contratual proposta em outro foro visando o reconhecimento da relação jurídica, e nela é que foi apresentada a Reconvenção, de maneira que elas (opoentes/apeladas/reconvindas) renunciaram expressamente ao foro de eleição, além do fato de que a Família Pinhatti também optou por ajuizar a Ação em foro distinto do eleito, e as opoentes/apeladas não recorreram desse ponto, operando-se a preclusão lógica.

Pleiteia o reconhecimento da competência do Juízo de origem e o julgamento da Reconvenção e demais feitos anexos, com a procedência dos respectivos pedidos reconvencionais, resolução contratual por inadimplência das opoentes/reconvindas/apeladas e sua imissão (da apelante) na posse do imóvel (artigos 308 e 475 do CPC).

Reforça que nenhuma das inúmeras procurações e substabelecimentos constantes na lide autorizava Christian Conde receber o preço pela venda da Fazenda Princesa; que em toda a negociação foi utilizada a Procuração lavrada no 4º Tabelionato de Pelotas-RS, o que mostra que Mauro Gasparelli tinha pleno conhecimento dos poderes outorgados ao mandatário, sobretudo porque expressamente previsto que o comprador pagaria o preço ao vendedor, e não ao procurador ou terceiros.

Enfatiza novamente a evidência de simulação, até porque não há prova do pagamento e/ou registro bancário, nem declaração no Imposto de Renda, tampouco no Inventário constou a aquisição da Fazenda Princesa; não há necessidade de notificação porque cumpridos os requisitos elencados no art. 397 do Código Civil, aplicável ao feito, consoante iterativa jurisprudência, e que não incide o princípio da exceção de contrato não cumprido, ante a previsão expressa na cláusula quarta da avença.

Nas razões do Espólio de Dirceu Pinhatti e seus herdeiros sobre o mesmo decisum, aduzem o acerto da sentença pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo em virtude da eleição do foro de Chapada dos Guimarães. No mérito, discorrem minuciosamente sobre a lide, desde o Contrato de Permuta, e sobre a respectiva Escritura de Permuta lavrada após a realização de adendo; expõem o seu entendimento sobre cada um dos documentos, e concluem pela culpa da Agro Pastoril. Arguem a inexistência de prejuízo por parte dos apelantes para com os herdeiros de Mauro Gasparelli.

Sustentam que os instrumentos lavrados e os celebrados entre Dirceu Pinhatti Mendes e a empresa mediante o procurador Christian Conde são absolutamente válidos, pois atendem a todos os critérios elencados no art. 104 do Código Civil.

Apontam a responsabilidade exclusiva da Agro Pastoril ante a ausência de registro da Escritura de Permuta, fato que o autorizou a vender a Fazenda Princesa posteriormente, e a pretensão de resolução dos Contratos celebrados com Dirceu e Mauro; que Dirceu sempre se manteve adimplente já que a escritura foi outorgada à Agro Pastoril por ele (Dirceu), mas a empresa se manteve inerte e não cumpriu o ônus de transferir as terras, e que, como ainda detinha o domínio da Fazenda Princesa, nada impedia que Mauro e as opoentes dela usufruíssem, de modo que o único óbice foi o ajuizamento da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta, pois ele (Dirceu) não apresentou nenhuma resistência, sendo então incongruente o decisum proferido na referida Rescisão Contratual, frente a parcial procedência da Oposição Parcial, já que inviável a restituição da propriedade para a Agro Pastoril.

Ressalta que, por todos os ângulos que se analise o caso, constata-se a ausência de responsabilidade de Dirceu Pinhatti e seus sucessores no que se refere ao Contrato celebrado entre a empresa e Mauro.

Diz que não cabe a procedência parcial dos pedidos da Ação de Resolução do Contrato de Promessa de Permuta, mas sim a improcedência, inclusive no que concerne à Fazenda Princesa, visto que alienado por ato válido e regular para Mauro, porque em contradição com o reconhecimento da relação jurídica.

PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA

Os apelantes Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes e herdeiros suscitam prejudicial de decadência, sob a justificativa de que a nulidade de atos praticados pelo mandatário deve ser manifestada em 180 dias a partir da contratação.

Ao rejeitar a prejudicial, o Juízo a quo registrou estar demonstrado que o mandatário realizou negócios além dos limites outorgados pela mandante, e depois de decorrido o prazo de vigência estabelecido na Procuração, tais como o recebimento de depósitos bancários de Dirceu indicados como pagamento para a empresa até 29-10-2014, quando o prazo desse mandato já havia expirado em 13-3-2013, agindo referido mandatário como verdadeiro gestor de negócios, o que impõe a aplicação do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo de 10 anos.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E ATO REGISTRAL. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCURADOR QUE, PARA FRAUDAR A LEI (ART. 1.133, II, DO CC/16), SUBSTABELECE PODERES PARA TERCEIRO, QUE, ENTÃO, VENDE O IMÓVEL AO SUBSTABELECENTE POR ALEGADO VALOR VIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NOS VÍCIOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPA DO NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA. SUBSTABELECIMENTO CELEBRADO PARA FRAUDAR A LEI. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL.

1. Polêmica em torno do prazo prescricional da pretensão de nulificação de escritura pública de compra e venda do imóvel do demandante celebrada em fraude à lei e do respectivo registro.

2. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9º, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte do proprietário, surpreendido com a venda do seu imóvel por terceiro ao seu procurador.

3. Sob a égide do CC de 1916, não podiam ser comprados pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estivessem encarregados (art. 1.133, II). O substabelecimento de poderes do procurador para terceiro de modo que se dessem foros de legitimidade para a compra e venda revela-se fraude à lei e, assim, evidencia-se nulo. Precedentes desta Corte desde os idos de 1990.

4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado.

5. Impossibilidade de se avançar sobre as demais questões. Ausência de prequestionamento e insindicabilidade das provas por esta Corte.

Enunciados 282/STF e 7/STJ.

6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL” (STJ, REsp 1773884-TO, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgamento em 19-10-2021, sem destaques no original).

Posto isso, não procedem os argumentos dos arguintes, devendo ser mantida a sentença que rejeitou a prejudicial porque à hipótese aplica-se o artigo 205 do Código Civil, que fixa o prazo decenal.

MÉRITO

Sobre a
boa-fé objetiva
, a ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial n. 1.944.616-MT, julgado em 8-3-2022, consignou o seguinte:

“8. Como é cediço, a boa-fé objetiva (art.422 do CC) apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual se impõe o poder-dever de que cada parte da relação jurídica ajuste o próprio comportamento a esse modelo, atuando de forma honesta, escorreita, leal, em conformidade a um padrão ético de confiança, a fim de permitir concretização das legítimas expectativas que justificam a celebração do acordo de vontades”.

9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato – que não é um mero instrumento formal de registro de intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados” (AgInt no Resp. 1779763).

Sobre essa perspectiva é que será analisado o presente caso, inicialmente no que concerne ao Contrato de Compromisso de Permuta de Imóveis Rurais, que deu origem ao litígio
.

Da narrativa das partes e documentação constante no processo,
infere-se o descumprimento das condições assumidas e a união de esforços dos envolvidos para lesar os interesses de uma delas
.

Importante destacar, de início, os atos praticados pelo segundo permutante, Dirceu Pinhatti Mendes, tanto no que diz respeito ao imóvel que recebeu em permuta da primeira permutante (Agro Pastoril), alienando parte dele a terceiro (Fernando Luiz Wosniak),
antes mesmo de entregar aqueles imóveis que lhe competia em decorrência da Permuta contratada, o que já indicava a pretensão de não adimplir a avença, porquanto não providenciou o que lhe competia - a baixa dos ônus existentes sobre aqueles que havia prometido entregar, impedindo-a inclusive de proceder ao registro da escritura pública de permuta, o que revela a vontade de não respeitar as cláusulas do Contrato de Permuta e os atos de má-fé.

Acrescenta-se a isso a
unificação de matrículas de alguns imóveis, incluindo aqueles que deveria entregar em permuta para a Agro Pastoril
, tais como os com matrículas 1.180, 1.181 e 13.476, do RGI de Naviraí-MS, que passaram a integrar a matrícula n. 38.024.

Ademais,
quando já em andamento a Ação de Rescisão da Permuta e a Oposição, alienou esse imóvel unificado para José Antônio Laguilo e Marina Aparecida Domingos Laguilo
, como se vê da averbação constante em respectiva matrícula (ID. 46435518).

Não fosse o bastante, os apelantes Dirceu e sua mulher
também transferiram imóveis que deveriam ser entregues à Agro Pastoril em razão da Permuta, efetivando doações aos seus filhos
, como, por exemplo, os com matrículas 9.626, 9.628 e 14.201 do RGI de Porto Alegre do Norte, recebidos da Agro Pastoril, em cumprimento ao Contrato de Permuta e integrantes da Fazenda Vitória do Araguaia,
e quando esse instrumento particular já se encontrava judicializado
.

Também demonstrado nos autos que, além das doações acima, os mesmos apelantes (Dirceu e sua mulher), mediante escritura de cessão de posse,
doou aos filhos os imóveis
com matrículas n. 240 e 1.236, também do RGI de Porto Alegre do Norte,
igualmente recebido da Agro Pastoril pelo mesmo Contrato de Permuta
.

E ainda, também por escritura de doação lavrada no Tabelionato de Dom Aquino,
transferiram para os filhos o imóvel com matrícula n. 1.007 do RGI de Chapada dos Guimarães (Fazenda Princesa), que integrava aqueles que deviam ser entregues à empresa devido à permuta
.

Em 21-11-2012 a empresa representada por Christian Conde vendeu para Mauro Gasparelli a mesma Fazenda Princesa (Contrato de Compra e Venda da Fazenda Princesa);
Dirceu e sua mulher integraram a avença na condição de “vendedores/anuentes
”, constando, ainda, a existência de arrendatários com vencimento previsto para após a safra de 2013,
e que o vendedor se comprometia a quitar todos os ônus que recaíam sobre o imóvel, inclusive as hipotecas
.

Nessa transação, de 21-11-2012, a empresa foi representada pelo procurador Christian Conde, quando não mais detinha poderes para representá-la, visto que os havia substabelecido para Carlos Gonçalves Muniz em 2-4-2012.
Os poderes outorgados consistiram em apenas permutar ou prometer permutar imóveis, não os de anuir ou vender os recebidos em permuta
.

Além desses fatos, comprovados por documentos, há a confissão expressa de Dirceu da prática de tais atos, até mesmo das doações para os filhos. Primeiro quando assinala que “as escrituras não chegaram a ser registradas”, como consta das razões da Apelação n. 1058775-84.2020.8.11.0041.
Depois quando diz que estão adimplentes porque a Escritura de Permuta não foi registrada por inércia da própria empresa
, atribuindo-lhe “comportamento descompromissado e inadimplente”, que o levaram a crer que “
os direitos reais sobre os imóveis referentes à Fazenda Princesa permaneceram com o sr. Dirceu Pinhatti
” (
trecho extraído das razões da Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0041, na Oposição Parcial)
, o que, a seu ver, autorizava a transferência para terceiro.

Ainda sobre a confissão,
nessas mesmas razões recursais os herdeiros e sucessores de Dirceu Pinhatti tentam justificar a tentativa de desvio dos bens, ao consignarem que “[...] Dirceu Pinhatti Mendes, em 2018, ante ao seu debilitado estado de saúde, e visando o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas em vida, realizou a prévia cessão e transferência de imóveis aos seus filhos para que estes pudessem dar continuidade às transferências definitivas e seus respectivos registros nas matrículas dos imóveis, incluindo a Fazenda Princesa
, cuja propriedade, em razão da inércia do registro pela Agro Pastoril,[...]”.

Relevante anotar que o registro da escritura de permuta por eles mencionado dependia das baixas das hipotecas, ônus que lhe incumbia, conforme assentado no Contrato de Permuta.

Nessa parte, confira-se este trecho da sentença:

“Concernente à ordem das obrigações pactuadas pelas partes,
observo que o primeiro inadimplemento ventilado no feito fora praticado por DIRCEU PINHATTI MENDES EM DESCUMPRIMENTO AO Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quarta do Contrato de Permuta Originário
:

“O Permutante 2 obriga-se à pagar todos os débitos eles efetivados, cujos os imóveis descritos no Parágrafo Segundo, Clausula Primeira do presente contrato servem de garantia hipotecária, bem como, providenciar o cancelamento dos respectivos gravames, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do presente Contrato”.

Portanto, essa obrigação deveria ter sido cumprida
até 22/05/2012
.

Tal inadimplemento, entretanto, torna-se incontroverso por constatarmos na Escritura Pública de Permuta de Imóveis Rurais, lavrada em 04/06/2012, os gravames constantes às margens das matrículas permutadas, [...]

Outrossim, é certo que na audiência de conciliação em 23.01.2017 (Id 45777751) – Pag. 9/11) dos autos conexos nº 1057433-38.2020.8.11.0041, ou seja,
quase 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato de permuta os autos revelam que a obrigação contratual ainda não havia sido cumprida, na medida em que consta no referido termo de audiência o seguinte
:

“(...) O requerido se compromete, ainda, a dar baixa em todas as hipotecai alienação fiduciária incidentes nas áreas 3029, 1007, 10922, no prazo de 60 (sessenta dias). (...)” (grifo no original).

Evidente, portanto, que o falecido DIRCEU PINHATTI confessa que se encontrava inadimplente no tocante à obrigação contratual de baixar as hipotecas e outros gravames até então incidentes sobre as matrículas nº 3.029, 1.007 e 10.922, obrigação que deveria cumprir no prazo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato de permuta, como consta do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quarta.

Os autos revelam, ainda, que após mais de 1 (ano) da audiência o oposto DIRCEU PINHATTI acostou aos autos conexos n° 1057433-38.2020.8.11.0041 as matrículas atualizadas, no escopo de comprovar a quitação dos gravames. No entanto,
o que se constata foi que o finado DIRCEU PINHATTI transferiu a propriedade dos imóveis de matrículas n° 3.029, 1.007 e 10.922, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, para seus filhos, exatamente em 06/04/2018, ao invés de baixar as hipotecas, entregar a posse e aperfeiçoar a transmissão dominial em favor da Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A
.

Registro, que além da referida inadimplência o finado DIRCEU PINHATTI transferiu a propriedade dos imóveis de matrículas nº 3.029, 1.007 e 10.922 para seus filhos em 06.04.2018, ao invés de baixar as hipotecas e outorgar os títulos de domínio à permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA, evidenciando, assim, gritante má-fé.

De outro turno, o Oposto DIRCEU PINHATTI acusa a Opoente AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA do inaugural inadimplemento da previsão contratual constante na Cláusula Décima Primeira:

“A PERMUTANTE 1 entrega a posse das áreas livres descritas no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, bem como, das benfeitorias, objeto do presente contrato ao PERMUTANTE 2, no ato da assinatura do instrumento. As áreas que se encontram ocupadas serão entregues ao PERMUTANTE 2, na medida e na proporção em que forem sendo desocupadas.” (...) “Parágrafo Segundo: A PERMUTANTE 1 terá o prazo de 1 (um) ano, podendo o mesmo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, pelo prazo que considerarem conveniente contados da assinatura do presente Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, para retirar dos imóveis todos os posseiros existentes nas áreas objeto da permuta descrita no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira.”

Pela análise da cláusula acima transcrita constato
que a Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA tinha como como termo final para cumprimento da obrigação, o prazo de 1 (um) ano, a contar da assinatura do contrato, portanto, 23/03/2013, isso se ignorado o disposto no Art. 476, do Código Civil
.

Concluo,
portanto, que pelo âmbito cronológico o inadimplemento dos Permutantes DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA é anterior ao da Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA”.

Também não se sustenta o argumento de que teria cumprido maior parte dos compromissos que assumiu no Contrato de Permuta.

É o que se extrai do cronograma feito pelo Juízo da causa quanto à proporcionalidade da inadimplência:

“Partindo para a seara da proporcionalidade da inadimplência dos permutantes, consta expresso na Cláusula Segunda do Contrato de Permuta que as partes atribuíram o valor de R$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais) à totalidade dos imóveis da Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA, ou seja, pelos 24.571,83 ha (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e um hectares e oitenta e três ares), deduzindo o importe de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare.

Para os imóveis ofertados em permuta por DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA igualmente foram avaliados no importe total de R$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais), sendo que tais bens somaram uma área total de 3.413,8189 ha (três mil quatrocentos e treze hectares, oitenta e um ares e oitenta e nove centiares), com avaliação individual para cada propriedade, conforme estabelecido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do Contrato de Permuta, harmonicamente com afirmado pela Opoente e incontroverso pelos Opoentes, vez que estes se silenciaram perante tal assertiva.

Cumpre esclarecer que, para racionalizar a proporcionalidade do adimplemento contratual das partes, considero apenas as áreas cuja posse fora recebida como entregue pelos permutantes. Os Permutantes DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA confessaram que receberam a posse de 8.511 ha (oito mil quinhentos e onze hectares) da Fazenda Vitória do Araguaia, o que equivale a, aproximadamente, R$8.511.000,00 (oito milhões quinhentos e onze mil reais), ou seja, cerca de 35% (trinta e cinco por cento) do valor atribuído aos bens permutados.

Não obstante os Permutantes DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA terem fraldado a atribuição dos valores dos imóveis objeto da escritura pública de permuta, entendo que o preço dos bens ofertados em permuta por estes, e reconhecidos pela Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA como recebidos somam o importe de R$ 3.839.432,28 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), equivalente a aproximadamente 16% do valor atribuído aos bens permutados, eis que a Fazenda Princesa (R-23, R-34, R-36, R-38 e R-39 da matrícula 1.007, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT) fora avaliada em R$ 3.566.277,19 (três milhões quinhentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e dezenove centos); e o preço do imóvel matriculado sob o nº 10.922, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT fora estipulado em R$ 273.155,19 (duzentos e setenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).

Nesse cenário, resta evidente a este Juízo que, no tocante à transmissão do direito dominial a Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA cumpriu integralmente com a obrigação pactuada no Contrato de Permuta, contudo, quanto à obrigação de entregar a posse da Fazenda Vitória do Araguaia, adimpliu o correspondente a 35% (trinta por cento), ponderando o valor do negócio jurídico.

De outra banda, os Permutantes DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA adimpliram tão somente a proporção de 16% (dezesseis por cento) da obrigação de entrega de posse, considerando o valor do negócio jurídico.

Entendo, assim, patente pelo ângulo da proporcionalidade, que a inadimplência dos Permutantes DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA em muito supera o inadimplemento da Permutante AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA, atraindo novamente a inteligência do Art. 476, do Código Civil, tornando plausível a procedência do pedido de resolução contratual formulado pela Opoente, com fulcro no Art. 475, do mesmo Dispositivo Legal”.

Ainda sobre o Contrato de Permuta,
não há como negar o envolvimento das pessoas que atuaram como mandatárias da Agro Pastoril, principalmente como se mostrou o relacionamento com o réu Dirceu, causando estranheza a lavratura de Escritura Pública de Permuta com procurador distinto daquele do Contrato originário, sem menção alguma ao primeiro aditivo elaborado um mês após o Contrato original e antes do segundo, três meses depois, alterando a primeira versão para a de que os imóveis dados em permuta por Dirceu e sua mulher permaneceriam no patrimônio destes últimos.

Outro fato que merece destaque é o de
que a Escritura não obedeceu aos termos do primeiro aditivo em relação à entrega da Fazenda Princesa, posteriormente alienada para Mauro Gasparelli, embora antes tivesse sido objeto de doação aos filhos de Dirceu e Maria Francisca, o que mostra total contradição entre a Escritura e o previsto no primeiro aditivo, sem contar que não havia poderes para tanto no mandato conferido a Christian Conde, o que era de pleno conhecimento dos envolvidos, sobretudo Dirceu, como se vê do e-mail que este enviou para Valmir Possamai sobre a certidão do Cartório em que foram apreciados os documentos.

Desse modo, não há como acolher os argumentos dos herdeiros de Dirceu Pinhatti, de Fernando Luiz Wosniak e dos herdeiros de Mauro Gasparelli, quanto ao desconhecimento dos poderes efetivamente outorgados pela Agro Pastoril ao procurador Christian Conde.

Todos esses fatos,
somados aos vários depósitos bancários efetivados na conta de Christian, mesmo não mais detendo a qualidade de mandatário ante o substabelecimento, inclusive porque realizados durante um ano e após a extinção do mandato, demonstram que não se sustenta a mera alegação de que se referiam a pagamentos pela aquisição de terras distintas.

E mais,
a extinção do mandato também pelo término do prazo estipulado para a sua validade, e a sua utilização para transações diversas daquelas contidas na procuração, tais como a autorização firmada por Christian Conde para que Dirceu Pinhatti e sua mulher alienassem imóvel situado no município de Chapada dos Guimarães, com benfeitorias consideráveis e por valor ínfimo, exatamente no dia seguinte à exclusão pelo primeiro aditivo, mesmo sendo o imóvel objeto da permuta de Dirceu para a empresa.

Segue transcrito o seguinte trecho da sentença:

“[...]
A utilização da procuração após o prazo de vigência da mesma e para fins não previsto no referido documento, acrescido ao conjunto de depósitos indicam-nos a existência de possível atividade paralela entre DIRCEU e CHRISTIAN, em evidente intenção de lesar aos interesses da AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA
.

Percebe-se a ocorrência de tal atividade entre os demandados DIRCEU e CHRISTIAN, quando este último, mesmo sem poderes para fazê-lo,
autorizou em 31/05/2012, em nome da AGRO PASTORIL, que DIRCEU PINHATTI alienasse o imóvel de matrícula n° R-35/1.007, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, a denominada Fazenda Paragominas, onde restava edificado um silo e outras estruturas para secagem e armazenamento de grãos, por valor que se sugere ser ínfimo, exatamente aquele imóvel que no dia anterior (30/05/2012), fora excluído do Contrato de Permuta pelo primeiro aditivo contratual, igualmente assinado pelo procurador CHRISTIAN CONDE.

Senão bastasse, observo que a Fazenda Paragominas fora permutada à AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA pelo valor equivalente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), porém, CHRISTIAN CONDE, no citado termo de autorização concorda que DIRCEU PINHATTI promova a alienação a terceiros pelo importe de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

E mais, permite que DIRCEU PINHATTI retenha para si os valores oriundos da pretensa venda do silo, ou seja, CHRISTIAN CONDE autoriza ato alienatório cujos poderes não detinha, e consuma o embuste ao estabelecer a retenção dos valores da venda em favor de DIRCEU PINHATTI. Ainda, ironicamente, este imóvel fora posteriormente transmitido aos herdeiros de DIRCEU PINHATTI pelo valor de R$ 10.971,66 (dez mil novecentos e setenta e um mil reais e sessenta e seis centavos), conforme escritura juntada os autos.

Floresce dos autos que fora premeditado e intencional os atos praticados por CHRISTIAN CONDE que extrapolavam os poderes outorgados por AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA, portando-se como gestor de negócios, conduta que encontra barreira legal no art. 662 e 665, do Código Civil
”.

Na sequência, com o mesmo objetivo ocorreu a transação com Fernando Luiz Wosniak, que,
embora alegue desconhecimento do fim do prazo da procuração, exigiu que a transação tivesse a anuência da empresa via procurador substabelecido, quando deveria pedir o mandato original, principalmente porque adquiriu 10.111 hectares da Fazenda Vitória do Araguaia, mas aceitou receber só a que Dirceu obteve de posse pela permuta (8.511ha)
, situação que confirma que conhecia plenamente o litígio da pessoa que lhe vendia com a Agro Pastoril, não sendo crível que também não sabia da extinção do mandato conferido a Christian Conde e, automaticamente, do substabelecimento para Carlos Gonçalves Muniz, que anuiu ao seu Contrato.

Fica claro que é infundada a afirmação de que foi cauteloso ao requerer a anuência, quando na realidade deveria ter se inteirado do teor do documento, e não da simples assinatura do mandatário substabelecido.

Tampouco lhe retira essa responsabilidade o fato de ter realizado expressivas benfeitorias no imóvel por estar seguro da transação.

O conhecimento de todo o litígio que envolvia Dirceu e a empresa ficou nítido nos autos pelo e-mail que ele próprio (Fernando) juntou, encaminhado para Dirceu em 3-4-2014, questionando-o sobre a respectiva procuração, redigido nestes termos:

“Conforme conversamos por telefone, tenho o pagamento da parcela do dia 05/04/14, pois para fazer o pagamento gostaria de saber como e quando o Sr. vai resolver as pendencias do nosso acerto. 1ª Pendencia – Procuração do Cristian, para conseguir validar a anuência, ou a empresa Agropastoril Vitória do Araguaia assinar direto o contrato (...)”. (id. 41094773 - Pág. 50)”.

Há ainda o parecer da SEFAZ de 7-11-2013, pela negativa de inscrição estadual pelo mesmo motivo de término de poderes do mandato outorgado a Christian Conde. Vale destacar que, mesmo ciente de fatos que poderiam inviabilizar o negócio que celebrou com Dirceu, insistiu em resolver a pendência diretamente com ele (Dirceu), optando por usufruir da posse da porção de terras recebidas deste último, até o cumprimento da liminar deferida em Ação Possessória proposta pela empresa, o que também atesta a conduta de má-fé e afasta o direito de retenção por eventuais benfeitorias realizadas no local, inclusive o levantamento das voluptuárias.

Ainda sobre os efeitos das rescisões de ambos os Contratos (Permuta – Agro x Dirceu, e Compra e Venda – Dirceu x Fernando), ao contrário do que dizem os herdeiros de Dirceu,
não há no processo nenhum elemento que demonstre a litigância de má-fé da empresa ou culpa pela rescisão da Permuta, até porque não consta inadimplemento algum de sua parte, nem mesmo no que alude ao compromisso de retirar os ocupantes da área, pois antes mesmo de expirar o prazo contratual de um ano para tanto, Dirceu já havia alienado aquela que recebeu por Permuta da Agro Pastoril, e doado as terras que ele deveria entregar à empresa por força do mesmo Contrato de Permuta
.

Assim, deve ser mantida a sentença que, ao julgar procedente a Oposição da Agro Pastoril, declarou a rescisão do Contrato de Permuta, dos aditivos e dos adendos; declarou a nulidade da Escritura de Permuta; rescindiu o Contrato de Compra e Venda celebrado entre Dirceu e Fernando; julgou improcedente a Reconvenção aviada por Fernando, declarando-o possuidor de má-fé; manteve a condenação de ambos ao pagamento da verba de sucumbência; majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa; restabeleceu as partes ao statu quo ante; determinou ao Espólio de Dirceu Pinhatti e seus herdeiros

o dever de

indenizarem Fernando Luiz Wosniak apenas pelas benfeitorias necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Ainda na Oposição acima indicada (Agro contra Dirceu e Fernando), foi consignado na sentença que, em relação aos demais negócios jurídicos de venda, compra e doação reportados nos autos e perpetrados em vida pelo de cujus, Dirceu Pinhatti Mendes, o Juízo a quo já havia estabelecido que a pretendida nulidade por fraude contra credores deve ser objeto de Ação própria, e dessa decisão não houve Recurso de nenhuma das partes, portanto está acobertada pela coisa julgada material.

A
Oposição Parcial dos apelantes/herdeiros de Mauro Gasparelli
visando resguardar seus direitos sobre a Fazenda Princesa foi julgada parcialmente procedente sob o fundamento de estar demonstrada a simulação perpetrada por Dirceu quando transferiu imóveis para os filhos, entre eles, a Fazenda Princesa, sendo declarados nulos tais atos e os registros imobiliários.

Todavia, o Juízo se declarou incompetente para apreciar e julgar a Reconvenção da Agro Pastoril, porque no Contrato de Compra e Venda celebrado pela referida empresa, representada pelo procurador Christian Conde, foi eleito o foro de Chapada dos Guimarães.

Diante disso, acolheu a preliminar suscitada na contestação e extinguiu a Reconvenção sem resolução de mérito. Porém, rejeitou a pretensão dos opoentes (Família Gasparelli), de litigância de má-fé por parte da empresa, de maneira que nessa parte o decisum é contraditório e/ou incongruente.

O mesmo se verifica no julgamento pela parcial procedência de referida Oposição para excluir a Fazenda Princesa da sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão do Contrato de Permuta em vista da declaração de nulidade das Escrituras lavradas no Tabelionato de Dom Aquino, bem como “da procuração própria”, também lavrada em respectiva Serventia, e, por reflexo, com a declaração de nulidade do R-3 da matrícula 21.521 do RGI de Chapada dos Guimarães, antiga 1.007, que é exatamente a Fazenda Princesa.

Aqui reside a incoerência entre as decisões, pois a anterior encaminhou as partes à via própria “para os demais negócios jurídicos de venda, compra e doação anunciados nestes autos, perpetrados em vida pelo finado Dirceu [...]”.

A INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA PELA SENTENÇA

A Oposição Parcial foi apresentada pelos herdeiros de Mauro Gasparelli contra a Agro Pastoril e Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes e seus herdeiros, na Ação de Rescisão do Contrato de Compromisso de Permuta.

Nela (Oposição) a apelante, Agro Pastoril, ingressou com Reconvenção em que busca a rescisão da mencionada Permuta, até mesmo no que concerne à Fazenda Princesa, que, conforme registrado na sentença em diversos trechos, inclusive naquele que decidiu a Oposição Parcial, está entre as furtivas transferências que em vida Dirceu Pinhatti Mendes e sua mulher, Maria Francisca Rasqueri Mendes, fizeram em favor de seus filhos.

No Recurso que interpôs, a empresa apelante impugna o fundamento do decisum de que o Juízo seria incompetente para processar e julgar a Reconvenção, sob o fundamento de que a eleição de foro está afeta à incompetência relativa, e que esta, no caso, foi prorrogada a partir do momento em que os próprios opoentes optaram por discutir esse mesmo Contrato opondo-se à rescisão da Permuta.

Há muito o STJ pacificou o entendimento de que a Ação em que se pretende a rescisão ou o cumprimento de contrato de compra e venda por inadimplemento tem caráter pessoal, até porque não se discute a titularidade do bem.

Logo, cuida-se de competência relativa.

No caso concreto, as próprias opoentes escolheram discutir o seu Contrato na Ação de Rescisão da Permuta que tramitava em foro distinto daquele eleito na avença, ou seja, renunciaram expressamente ao foro de eleição.

Dessa forma, deve ser rejeitada a arguição de incompetência do foro do Juízo sentenciante, e analisada a Reconvenção proposta pela Agro Pastoril.

A pretensão de mérito da empresa reconvinte é a rescisão de todos os instrumentos celebrados com Mauro Gasparelli mediante procurador, nesta hipótese, a venda da Fazenda Princesa.

Consoante o extenso relatório e os fundamentos da sentença recorrida, principalmente na parte dispositiva de cada um dos litígios instaurados, o Contrato de Permuta foi rescindido, assim como os aditivos e demais instrumentos particulares, e foram declaradas nulas as escrituras públicas e a Procuração Própria.

Isso aconteceu na Ação de Rescisão da Permuta, na Oposição da Agro Pastoril e na Oposição Parcial da Família Gasparelli, já que, mesmo acolhendo a preliminar de incompetência, o Juízo da causa invalidou averbações lavradas à margem da matrícula 1.007, em que se insere a Fazenda Princesa.

Convém frisar que nenhuma das partes discordou do fato de que referido imóvel em nenhum momento foi transferido para a Agro Pastoril, nem mesmo a posse, que, na verdade, esteve com a Família Pinhatti até a venda das terras para Mauro Gasparelli.

Primeiro porque o registro da escritura de permuta foi obstado pela não realização da baixa dos ônus, que devia ser providenciada por Dirceu, mas o transferiu para Mauro. Segundo, o imóvel foi objeto de doação para os filhos de Dirceu e alienado para Mauro; no contrato de venda para Mauro atuou o não mais procurador da empresa, Christian Conde, em virtude do substabelecimento para Carlos em 2-4-2012. Depois, Dirceu e sua mulher compareceram como vendedores/anuentes, quando preservaram um Contrato de Arrendamento, sendo claro que na realidade eles foram os vendedores, e não a empresa.

Prova disso é que os opoentes e os herdeiros de Dirceu Pinhatti informam a existência de duas demandas na Comarca de Chapada dos Guimarães - a Ação de Manutenção de Posse contra Dirceu e a Adjudicação Compulsória, inclusive de que fizeram acordo na Possessória para manter a família Gasparelli no local, e os herdeiros de Dirceu Pinhatti concordam expressamente em transferir o domínio assim que autorizados pelo Juízo
.

Pelo exposto, e diante do que foi decidido na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, dou parcial provimento ao Recurso interposto pela Agro Pastoril, para rejeitar a preliminar de incompetência, julgar procedente a Reconvenção por ela (Agro Pastoril) proposta, para rescindir os instrumentos firmados pela empresa, representada por Christian Conde e Mauro Gasparelli, e, por conseguinte, improcedente a Oposição Parcial oferecida pela Família Gasparelli, com a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Por consequência, julgo procedente em parte a Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, para rescindir também os Contratos referentes às áreas alienadas para Mauro Gasparelli e Marcos Gentilin.

Nesse ponto, deixo de restabelecer o statu quo ante no que concerne ao respectivo imóvel mencionado no parágrafo acima, matriculados no RGI de Chapada dos Guimarães, porque jamais estiveram na posse e/ou no domínio da Agro Pastoril.

Tendo a empresa recuperado a posse das terras objeto da permuta por força de revigoramento de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça, com reintegração devidamente cumprida na Ação Possessória, bem como o domínio pelos efeitos da sentença de procedência da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta, qualquer responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes ou outros prejuízos deve ser buscada por cada parte, individualmente, em Ação própria, mantida no mais a sentença.

Mantenho a sentença no tocante à verba de sucumbência, a ser suportada pelos herdeiros de Dirceu Pinhatti, de Mauro Gasparelli e Fernando Luiz Wosniak, para os quais excluo a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação de remessa de cópias para as Receitas Federal e Estadual”.

Posto isso, não há nenhum vício no aresto, sendo claro o objetivo de reexame da causa,
o que é vedado nesta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a adequada entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de maneira que a simples alusão a esse interesse, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, é insuficiente para o deferimento do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
a todos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024